Tribunal: STF
Processo: ARE 1293394
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fortuna Comercio Internacional Ltda. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃOFISCAL REJEIÇÃO PRESCRIÇÃO EXORBIDADE DA MULTA APLICADA - SÚMULA 393 DO STJ Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade Prescrição que não se configura com o mero decurso do tempo, mas também com a inércia da exequente. Desídia não evidenciada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Crédito constituído através de Auto de Infração e Imposição de Multa. Alegação de que a multa aplicada possui caráter confiscatório. Matéria que enseja análise minuciosa, devendo ser discutida em sede de embargos à execução. Súmula 393 do STJ. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2055234-35.2020.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rel. des. Ponte Neto, j. 12.5.2020).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, IV, da Constituição da República. Assevera-se que “o tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso intentado pela recorrente, acabara por legitimar a cobrança da penalidade aplicada pela Fazenda do Estado de São Paulo, cujo numerário mostra-se excessivo, vez que supera em 198% o valor atinente a suposta obrigação tributária principal, revelando, indubitavelmente, seu caráter confiscatório.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “3. De fato, admissível a exceção de pré-executividade nos próprios autos da execução fiscal, em situações excepcionais, como forma de defesa do executado, independentemente da oposição de embargos, com a finalidade de suscitar vícios e equívocos na cobrança do débito fiscal, uma vez que, inobstante o título goze da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, tal presunção não é absoluta.



    Entretanto, a exceção de pré-executividade só será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios apontados no título serem perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se verifique “prima facie” e seja necessário à produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado. 



    Neste sentido, é a Súmula n.º 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    E o próprio C. Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece que “a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo. Suscitadas questões, no entanto, que dependeriam do exame de provas, e não dizem respeito a aspectos formais do título executivo, e nem poderiam ser conhecidas de ofício, não se mostra adequada a exceção de pré-executividade” (AgRg no Ag nº 197.577/GO, 4ª T., rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 28.3.2000). Ou seja, “a exceção de pré-executividade é cabível para a discussão a respeito dos pressupostos processuais e das condições da ação, vedada sua utilização, nessas hipóteses, apenas quando há necessidade de dilação probatória” (AgRg no Ag nº 630.824/RS, 4ª T., rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 2.12.2004).



    O vício no título executivo, portanto, deve ser manifesto, reconhecível independentemente de produção de provas.



    Não é o caso, pois, as alegações de nulidade da multa necessita que se produzam provas, indicando não se tratar de matéria que possa ser conhecida de ofício ou que diga respeito ao próprio título. Acresça-se a tais fundamentos que a alegação de que a multa imposta seria representativa de confisco, depende, sim, de manifestação da agravada, e a prova do excesso na cobrança da sanção deverá ser feita sob o crivo do contraditório, abrindo-se a oportunidade à contraprova.



    Aliás, como bem salientou o douto magistrado na r. decisão agravada, a análise de fatos que demandem dilação probatória deve mesmo ser relegada à via apropriada, que comporte a produção de provas e amplo conhecimento da matéria de defesa:



    Fls. 277/278: “Quanto à alegada abusividade da multa punitiva, assevero que esta não pode ser analisada através do presente incidente processual, isto porque cada uma das infrações acarretou penalidades específicas que, somadas, geraram o valor inscrito. Senão, vejamos. A CDA que fundamenta a execução faz referência a hipóteses do art. 59, §1º, item 3, c/c com o art. 61, e, ainda, art. 87,§2º, c/c com o art.109 do RICMS (Dec. 45.490/00), que preveem as penalidades diversas para os casos de descumprimento da obrigação principal ou das obrigações acessórias, instituídas pela legislação do ICMS, nos termos do artigo 527, inciso II, c c/c VII, b §8º e 10, do RICMS, com previsão de multa punitiva no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor indicado no documento como o da operação ou prestação, sem prejuízo do recolhimento da importância creditada, e, ainda, multa no valor de 50 (cinqüenta) UFESPs por guia de informação ou em guia de recolhimento do imposto incorreta. Vê-se, portanto, que não é possível especificar nesta via, a espécie de infração e calcular a multa devida, que varia conforme a operação ou prestação e quantidade de guias incorretas. Assim sendo, na espécie, desnecessário esforço para verificar-se que tais questões não autorizam conhecimento de ofício, podendo ser apreciadas com segurança após produção de provas e analise da documentação fiscal. Assim, nos limites das alegações expostas pela executada, não há ausência de pressuposto processual e menos ainda ausência das condições da ação executiva, verificadas de pronto e sem a necessidade de produção de provas, não sendo possível transformar a presente exceção por via transversa num procedimento ordinário e com ampla produção de provas.”



    Portanto, a matéria de fundo enseja análise minuciosa e, ressalta-se, deverá ser discutida em sede de embargos à execução, quando então poderá o ora agravante demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Acrescento que a defesa ordinária em executivo fiscal se faz por meio dos embargos. Este é o instrumento legal de que pode se valer o executado para se opor à cobrança efetuada pelo Fisco, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.



    Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:



    [...]



    Reitera-se, portanto, que na hipótese a matéria ora deduzida na exceção deve ser questionada por meio de embargos à execução, considerando-se que a exceção de pré-executividade é instrumento desenvolvido pela doutrina e pela jurisprudência, por intermédio do qual se ventilam matérias de ordem pública, bem como os fatos modificativos, ou extintivos do direito da exequente, desde que sejam aferíveis de plano.



    Conforme leciona Humberto Theodoro Junior, “É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar a exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. Oque se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos” (in Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, 25ª ed., 2008, p. 439) (g.n).



    Portanto, correto o r. despacho que rejeitou a exceção de pré-executividade.”



    Infere-se, portanto, que a solução dada pelo Tribunal a quo é eminentemente processual. Nessa senda, a discussão acerca das matérias que podem ou não ser arguidas em exceção de pré-executividade representa controvérsia de índole infraconstitucional, o que não legitima o apelo extremo. Assim, rever a conclusão dada pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório, atraindo o óbice da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1456155 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 725780 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03-02-2014)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Contribuição social. Readequação das CDA. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. A Corte de Origem, em atenção aos pressupostos de ordem material e formal da exceção de pré-executividade, entendeu que o deslinde da controvérsia exigiria análise aprofundada sobre a própria composição da dívida, com ampla dilação probatória e realização de cálculos, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade, e assim, confirmou a decisão de rejeição da exceção oposta. 2. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1529618 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente